Tribunal: TJPA
Processo: 0002829-59.2019.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002829-59.2019.8.14.0086

APELANTE: FELIPE BOM

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 C/C 40, INC. V, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA QUE MILITAM CONTRA O RECORRENTE. EQUÍVOCOS NA APRECIAÇÃO DOS VETORES DA PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE DETERMINAM SUA DIMINUIÇÃO. MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL APLICADA EM METADE SEM QUALQUER MOTIVAÇÃO.

NECESSIDADE DE CORREÇÃO DO AUMENTO A SER IMPOSTO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O juízo a quo considerou como desfavoráveis ao recorrente, a conduta social e a personalidade do apelante em virtude do seu histórico de crimes. Ocorre que, no mesmo édito, disse que o recorrente não possui maus antecedentes, visto que não possui sentença condenatória transitada em julgado. Todavia, processos criminais em concurso não constituem motivação idônea para apreciar de forma negativa as circunstâncias judiciais. Precedentes do STJ.

2.

A simples menção de que o crime de tráfico de drogas contribui para o aumento dos índices de violência não constitui motivação adequada para afirmar que as consequências do crime militam contra o apelante, pois este fato já é punido pelo próprio tipo penal, razão pela qual deve ser reconhecido o
bis in idem
.

3.

A pena base não pode ser imposta no mínimo legal porque militam em desfavor do apelante a natureza e a quantidade da droga apreendida.

4.

PENA APLICADA

. Considerando que militam em desfavor do recorrente tão somente a natureza e a quantidade da droga apreendida, fixa-se a pena base em 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, pois cada vetor judicial a exaspera em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão, decorrentes da diferença entre as reprimendas máxima e mínima dividida pelo número de 09 (nove) circunstâncias judiciais apreciadas, e 720 (setecentos e vinte) dias multa. Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), reconhecida em sentença, as penas ficam reduzidas em 1/6 (um sexto), equivalentes a 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias multa, perfazendo o quantum de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa. Não há agravantes. Inexistem causas de diminuição da pena. Reconhecida a majorante do inc. V do art. 40 da Lei nº 11.343/2006, aumenta-se a pena em 1/6 (um sexto), equivalentes a 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias multa, totalizando as sanções definitivas em 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 700 (setecentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo para condenar o apelante pelo cometimento do crime do art. 33 c/c 40 inc. V, ambos da Lei nº 11.343/2006 às penas de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 700 (setecentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 29 de novembro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

FELIPE BOM
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 1.230 (mil e duzentos e trinta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente recurso de
APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que a pena base não pode se afastar do mínimo legal, uma vez que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor, bem como não houve motivação para se impor a exasperação da pena em patamar superior a 1/6 (um sexto) decorrente da majorante do inc. V do art. 40 da Lei nº 11.343/2006.

Pede o provimento do apelo para reduzir as reprimendas impostas.

Em contrarrazões, o apelado defende o parcial provimento do recurso, tão somente para reduzir o quantum decorrente da majorante prevista no inc. V do art. 40 da Lei nº 11.343/2006.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação para afastar a valoração negativa da conduta social e consequências do crime e a aplicação da causa de aumento de pena do inc. V do art. 40 da Lei nº 11.343/2006 no patamar de 1/6 (um sexto).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 05/04/2019, na Cidade de Juruti, policiais militares realizavam fiscalização em um navio que estava ancorado no porto do município, ocasião em que encontraram, na bagagem do recorrente, 02 (dois) tabletes da droga conhecida como skunk, pesando 2, 235 kg (dois quilogramas e duzentos e trinta e cinco gramas), droga esta que o apelante transportava de Manaus, capital do Estado do Amazonas, para entregar em Belém, capital do Pará.

EQUÍVOCOS NA DOSIMETRIA DA PENA

O apelante sustenta que a pena base não pode se afastar do mínimo legal, uma vez que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor, bem como não houve motivação para se impor a exasperação da pena em patamar superior a 1/6 (um sexto) decorrente da majorante do inc. V do art. 40 da Lei nº 11.343/2006.

A pena base foi imposta com os seguintes fundamentos (doc. Id nº 5396903, pp. 01/07):

“Na primeira fase (pena-base), considerando as circunstâncias previstas no artigo 42, da Lei nº 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, tenho que: CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie, nada tendo a ser valorado; ANTECEDENTES: o réu não possui maus antecedentes criminais, vez que contra ele não há decisão judicial transitada em julgado, nos termos da Súmula nº 444 o STJ;
CONDUTA SOCIAL: demonstra-se negativa uma vez que o réu já responde a processo criminal por roubo majorado e corrupção de menor na cidade de Manaus-AM (Processo nº 0624639- 18.2018.8.04.0001) além de ostentar um histórico de crimes no Estado de São Paulo; PERSONALIDADE: é negativa uma vez que o réu se mostra um delinquente contumaz e não demonstra qualquer sinal de arrependimento
; MOTIVOS: são próprios da espécie, nada tendo a ser valorado; CIRCUNSTÂNCIAS: normais a espécie, nada havendo a ser valorado;
CONSEQUÊNCIAS: nocivas à ordem social, pois o tráfico de drogas não apenas constitui um estorvo à saúde pública, como também serve de fomento à organizações criminosas, em detrimento à paz e segurança social
; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: o bem jurídico tutelado é a incolumidade pública;
NATUREZA DO PRODUTO: o produto apreendido é SKUNK derivado do TETRAHIDROCANABINOL, popularmente conhecida por maconha, droga com elevado potencial para o vício, o que corrobora para o aumento da reprovabilidade da conduta; QUANTIDADE DO PRODUTO: é relevante com um peso total de 2.242g (dois mil e duzentos e quarenta e dois gramas)
. Desse modo, fixo a penabase em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa.”

Observa-se que o juízo a quo considerou como desfavoráveis, a conduta social e a personalidade do apelante, considerando o seu histórico de crimes. Ocorre que, no mesmo édito, disse que o recorrente não possui maus antecedentes, visto que não possui sentença condenatória transitada em julgado. Todavia, processos criminais em concurso não constituem motivação idônea para apreciar de forma negativa as circunstâncias judiciais, conforme orienta o Colendo STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CP. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. ILEGALIDADE MANIFESTA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. READEQUAÇÃO DA PENA.

1 e 2. Omissis.

3. Consoante entendimento desta Corte, a existência de processos em andamento não constitui motivação idônea a fundamentar a exasperação da pena-base, principalmente quanto ao vetor da conduta social (Súmula 444/STJ), em obediência ao princípio da presunção de não-culpabilidade (HC n. 316.870/ES, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 1º/10/2021).

4. Agravo regimental desprovido. Habeas corpus concedido de ofício, para afastar a valoração negativa da conduta social e, por conseguinte, redimensionar a pena aplicada para 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 22 dias-multa, estabelecendo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. (AgRg no AREsp n. 2.002.114/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.)

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO CONTRA A PREVIDÊNCIA SOCIAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUMENTO JUSTIFICADO. GRANDE PREJUÍZO. AÇÃO PLANEJADA. GRUPO CRIMINOSO COM ATUAÇÃO ESTRUTURADA E COMPLEXA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MOTIVOS DO CRIME. OBTER VANTAGEM ILÍCITA. INIDONEIDADE. ELEMENTO ÍNSITO AO TIPO PENAL. PERSONALIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS.

1.

a 5. Omissis.

6. "Segundo a orientação trazida pelo enunciado na Súmula 444 desta Corte: 'É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base.' Nesse passo, a existência de processos em curso não permite a valoração negativa da personalidade do agente"
(AgRg no HC n. 462.299/PE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/4/2021, DJe 26/4/2021).

7. Ordem parcialmente concedida para readequar a pena aplicada, acolhido o parecer ministerial.

(HC n. 369.152/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

De igual forma, a simples menção de que o crime de tráfico de drogas contribui para o aumento dos índices de violência não constitui motivação adequada para afirmar que as consequências do crime militam contra o apelante, pois este fato já é punido pelo próprio tipo penal, razão pela qual deve ser reconhecido o bis in idem.

Outrossim, a exasperação da pena, decorrente da majorante do inc. V do art. 40 da Lei nº 11.343/2006, em metade, ocorreu sem qualquer fundamentação, motivo pelo qual deve ser imposta no patamar mínimo de 1/6 (um sexto).

Reconhecidos esses equívocos, impõe-se uma nova dosimetria da pena.

Considerando que militam em desfavor do recorrente tão somente a natureza e a quantidade da droga apreendida, fixa-se a pena base em 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, pois cada vetor judicial a exaspera em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão, decorrentes da diferença entre as reprimendas máxima e mínima dividida pelo número de 09 (nove) circunstâncias judiciais apreciadas, e 720 (setecentos e vinte) dias multa.

Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), reconhecida em sentença, as penas ficam reduzidas em 1/6 (um sexto), equivalentes a 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias multa, perfazendo o quantum de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa. Não há agravantes.

Inexistem causas de diminuição da pena. Reconhecida a majorante do inc. V do art. 40 da Lei nº 11.343/2006, aumenta-se a pena em 1/6 (um sexto), equivalentes a 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias multa, totalizando as sanções definitivas em 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 700 (setecentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para condenar o apelante pelo cometimento do crime do art. 33 c/c 40 inc. V, ambos da Lei nº 11.343/2006 às penas de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 700 (setecentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
29 de novembro
de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 07/12/2022